Tribunal: STF
Processo: RE 84691
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
- APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DO RÉU, CONDENADO EM CRIME INAFIANCAVEL, DE INTERPÔ-LA EM LIBERDADE. 
É MISTER QUE SEJA PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, RECONHECIDOS NA SENTENÇA. 
II - SE ESTA, COM BASE NA PROVA QUE INTERPRETA, AFIRMA SER ELE DE MAUS ANTECEDENTES, CERTO NEGA
VIGÊNCIA AO ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (REDAÇÃO DA LEI N. 5.941/73), O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTRARIAMENTE DECIDIU. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA CASSAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS.